Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-77.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO “PARQUET”. PREJUÍZO. INTERESSE. CRIANÇA. VIOLADO. NULIDADE.
1. Nas demandas que envolvam interesses de incapaz, a intervenção do Ministério Público é obrigatória em todos os atos do processo, sendo nulo aquele em que o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, se evidenciada a existência de prejuízo à parte. Inteligência dos artigos 178, inciso II, 179, inciso I e 279, ambos do Código de Processo Civil.
2. Demonstrado prejuízo aos interesses dos incapazes e sendo o caso de intervenção obrigatória do Ministério Público, a desconstituição da sentença que homologou o acordo de alimentos de forma desfavorável aos menores e sem a intervenção do MPDFT, é medida que se impõe.
3. Apelo conhecido e provido.